Tribunal: STF
Processo: Rcl 88251
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Banco Pan S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT 4) nos autos do Processo nº 0021248-98.2019.5.04.0008, mediante o qual se teria desrespeitado a eficácia da Súmula Vinculante nº 10 e inobservado o que decidido por esta Suprema Corte na ADPF nº 324 e no RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 da Repercussão Geral). 



    Banco Pan S.A. narra que figura como ré, em litisconsórcio passivo com Panserv Prestadora de Serviços Ltda., em ação judicial ajuizada por Viviane Vieira de Oliveira, mediante a qual se postulou o reconhecimento “[d]a ilicitude da terceirização e [seu] enquadramento [como] bancário” (e-doc. 1, p. 1)



    Diz que a autoridade reclamada reformou a sentença e julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer o vínculo de emprego diretamente com o Banco Pan e condenar ao pagamento de parcelas trabalhistas devidas à categoria dos bancários, assentando a nulidade do vínculo de trabalho instituído originalmente com Panserv Prestadora de Serviços Ltda.



    O reclamante afirma que não há trânsito em julgado da decisão reclamada, pois “foi interposto Recurso de Revista, e Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, que se encontram pendentes de julgamento nos autos da Reclamação Trabalhista.” (e-doc. 3, p. 3)



    Aduz que 



    “[a]o julgar procedente o pedido de enquadramento bancário com base na ilicitude da terceirização, o órgão fracionário do TRT-4 afastou a aplicação das normas que regem a terceirização de serviços, notadamente a Lei nº 6.019/74, que autoriza a contratação de serviços para a execução de quaisquer de suas atividades, inclusive a principal” (edoc. 1, p. 7).



    Sustenta, assim, que está configurada a violação da Súmula Vinculante nº 10, bem como o desrespeito ao julgado na ADPF nº 324 e à tese do Tema nº 725 da RG.



    Banco Pan S.A. requer 



    “1 - A concessão de medida liminar inaudita altera parte para que seja suspenso o V. acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Regional da 4ª Região nos autos nº 0021248-98.2019.5.04.0008, no que diz respeito à matéria terceirização, até que se julgue em definitivo esta Reclamação; 



    2 - No mérito, a cassação definitiva do v. Acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Regional da 4ª Região, para que se proceda de acordo com a Constituição Federal (art. 97, CF), ou seja, observe o controle concentrado de constitucionalidade na ADPF n.º 324 e RE 958.252, observada a Súmula n.º 10 do C. STF” (e-doc. 1, p. 14). 



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    Passo à análise da reclamação.



    Conforme reconhecido na decisão reclamada, posteriormente à incorporação da Panserv Prestadora de Serviços Ltda. (Panserv Ltda) pelo Banco Pan S/A, a trabalhadora originalmente contratada pela sociedade empresária sucedida “passou a ser enquadrada na categoria dos bancários”, não havendo controvérsia quanto a esse período.



    Assim, a demanda trabalhista para reconhecimento de vínculo empregatício com o Banco Pan S/A e pagamento de direitos trabalhistas devidos à categoria de bancários refere-se a período em que a trabalhadora esteve vinculada à empresa Panserv Ltda, a qual, independentemente de pertencer a grupo econômico, prestava serviços de correspondente bancário ao Banco Pan S/A.



    Do conteúdo da decisão do TRT 4, verifico que a condenação do Banco Pan S/A i) desconsidera o vínculo empregatício formalmente firmado entre a trabalhadora e Panserv Ltda e a terceirização de serviços de correspondente bancário do Banco Pan S/A à Panserv Ltda, bem como ii) omite-se na consideração de que eventual pagamento de diretos trabalhistas da categoria de bancário elo Banco Pan. S/A à trabalhadora após a sucessão empresarial tem fundamento na natureza de sua atividade econômica e do princípio da unicidade sindical, independentemente da função exercida.



    Verifico, assim, que a condenação trabalhista no caso concreto funda-se nas circunstâncias i) de as empresas sucedida e sucessora pertencerem a grupo econômico e, ii) após a incorporação, ter a empresa sucessora respeitado as regras do negócio jurídico mediante a assunção dos direitos e deveres da empresa sucedida, para concluir que, mesmo no período em que a trabalhadora esteve vinculada à Panserv Ltda, deveria receber direitos trabalhistas da categoria de bancário



    Transcrevo, na parte de interesse, os fundamentos do acórdão em recurso ordinário pelo TRT da 4ª Região na análise do caso concreto:



    “Na inicial a autora menciona ter sido admitida formalmente pela PANSERV em 15/03/2012, para atuar na função de ‘Contato Comercial’, sendo que a contar de 01/10/2016, o BANCO PAN, primeiro réu, assumiu a sua relação laboral (sucessão trabalhista), oportunidade em que passou a ser enquadrada na categoria dos bancários. Logo, por entender que exercia atividades de bancária desde à época em que laborava para a PANSERV, postula o reconhecimento de sua condição como bancária desde 15/03/2012 (ID. 81d6e75 - pág. 03). [...]



    [...]



    Assim, a prova acostada pelo BANCO PAN comprova que não há caso de sucessão trabalhista, correspondente bancário ou terceirização de serviços, mas sim há demonstrativo de que entre a PANSERV e o BANCO PAN constituem grupo econômico, sendo que a autora exercia atividades de bancária para benefício do BANCO PAN também durante o período em que laborou para a PANSERV, inclusive. Resta caracterizado, em síntese, legítima fraude à legislação trabalhista (ID. 5d4dc5c), conforme art. 9º da CLT.



    [...]



    Assim, não há falar em sucessão trabalhista, tese do réu BANCO PAN (ID. 6f50703), mas sim relação laboral una, sendo que a autora desde a época em que laborava para a PANSERV exercia atividades de bancária ao exercer as suas atividades para o BANCO PAN, conforme o teor da prova testemunhal.



    Quanto à relação entre as empresas, destaco que para caracterizar a existência de grupo econômico, basta a demonstração de direção única destinada à exploração de certa atividade em comum.



    No caso em tela, resta demonstrado que a PANSERV e o BANCO PAN apresentam um conglomerado econômico os quais se beneficiaram da mesma força de trabalho da autora. Inclusive, sequer há prova robusta em sentido contrário demonstrando o quanto as atividades das referidas empresas eram diversas.



    Friso, nesse aspecto, que a ficha cadastral da autora demonstra que a trabalhadora sempre laborou na plataforma de veículos, seja para a ré PANSERV e seja para o BANCO PAN (ID. bbc2f9d - pág. 01).



    Logo, reconhece-se que a PANSERV e o BANCO PAN integram o mesmo grupo econômico, com base no art. 2º, § 2º, da CLT, sendo que as referidas empresas beneficiaram-se das mesmas atividades e tarefas desempenhadas pela autora desde o início de sua relação laboral.



    Por conseguinte, considerando que houve a exclusão da segunda ré da lide (ID. bd0e7f4), não há falar em análise da responsabilidade das partes demandadas, ficando a análise restrita à existência de grupo econômico.



    Diante de todo exposto, impõe-se o enquadramento da autora como pertencente à categoria dos bancários desde à época em que laborou para a PANSERV, pois as tarefas prestadas por ela estão inseridas na concretização da dinâmica empresarial do primeiro réu, instituição bancária.



    (...)



    Assim, tendo em vista as atividades desempenhadas pela demandante, bem como a natureza do primeiro réu, entendo que a autora se enquadra na categoria de bancários, sendo-lhe aplicáveis as normas coletivas desta categoria profissional.



    Ante o reconhecimento da condição de bancária da demandante, não há falar na análise do seu enquadramento como financiária.



    Isto posto, dou provimento parcial ao recurso da autora para reconhecer a sua condição de bancária, determinando-se o retorno dos autos à Vara da origem para apreciação de todos os pedidos relacionados à condição ora reconhecida (sob pena de supressão de instância), restando prejudicada a análise dos demais tópicos do apelo interposto pela autora.” (e-doc. 14, p. 8)



    É verdade que há jurisprudência do STF no sentido de negar a existência de aderência estrita com o julgado na ADPF nº 324 e no Tema nº 725 da repercussão geral quando a condenação imposta pela autoridade reclamada fundamenta-se na formação de grupo econômico entre empresas tomadora e prestadora de serviços. Vide:



    “RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. ADPF 324. TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexiste aderência estrita à decisão da ADPF 324 e ao Tema 725 da sistemática da repercussão geral os casos em que a discussão da matéria, no âmbito do Juízo a quo, tenha se restringido à atribuição de responsabilidade às empresas tomadoras dos serviços em face de integrarem elas o mesmo grupo econômico. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 64588 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 20/5/24)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA CONTRATANTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E NO RE 958.252 – TEMA 725 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. ART. 2º, § 2º, DA CLT. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 2. Nesse particular, a jurisprudência desta Suprema Corte assentou o caráter excepcional da via reclamatória e estabeleceu diversas condicionantes para sua utilização, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. 3. Em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de divergência na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por estrita aderência. Precedentes: Rcl 23.934-AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/8/2019; Rcl 34.525- AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/8/2019; Rcl 34.056-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/6/2019; Rcl 30.520-AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31/8/2019). 4. In casu, a hipótese dos autos não de adéqua perfeitamente à hipótese abarcada pelos precedentes invocados como paradigmas. Nos precedentes em que o Supremo Tribunal Federal considerou lícita a terceirização, havia evidente circunstância de alteridade entre a empresa tomadora dos serviços e a empresa interposta, o que não se verifica no caso vertente. 5. A legislação trabalhista caracteriza empresas que, a despeito de terem personalidade jurídica própria, estão submetidas ao controle de empresa comum e atuam em coordenação, como grupo de empresas ou grupo econômico, prevendo a existência de responsabilidade solidária pelo pagamento de verbas trabalhistas entre elas (CLT, art. 2º, § 2º). 6. No caso sub examine, o fato de as empresas empregadora e tomadora dos serviços integrarem o mesmo grupo econômico foi o fundamento principal da decisão reclamada e afasta totalmente a estrita aderência necessária entre a hipótese dos autos e os paradigmas invocados. Precedentes: Rcl 36.354 AgR/AL, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/12/2019; Rcl 30.260 AgR/AL, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22/10/2018. 7. Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 38642 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1º/4/20)



    Não obstante essa jurisprudência, entendo que a delimitação da controvérsia no que tange à hipótese de formação de grupo econômico entre empresas tomadora e prestadora de serviços possui aderência estrita com o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 da repercussão geral.



    Isso porque, nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema 725 da Repercussão Geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Ratificando o entendimento formado nesses precedentes, o STF decidiu o RE nº 635.546 (vinculado ao Tema nº 383 da repercussão geral, ata publicada no DJe de 5/10/20), fixando a seguinte tese:



    “A equiparação de remuneração entre empregados da empresa tomadora de serviços e empregados da empresa contratada (terceirizada) fere o princípio da livre iniciativa, por se tratar de agentes econômicos distintos, que não podem estar sujeitos a decisões empresariais que não são suas.”



    Assim, considero que a ausência de aderência estrita com os paradigmas, no que tange a hipótese de formação de grupo econômico, está restrita à parte da norma de interpretação constitucional que se extrai da ADPF nº 324 e da tese do Tema nº 725 da repercussão geral relativa à responsabilidade “subsidiária” entre empresas tomadora e prestadora de serviços por verbas trabalhistas inadimplidas na terceirização de mão-de-obra, uma vez que há, para empresas integrantes do mesmo grupo econômico, disciplina legal específica (v.g. art. 2º, § 2º, da CLT) cuja validade não foi objeto de debate nos precedentes.



    De outro lado, entendo que o debate do caso concreto, no que se refere à constituição de vínculo de emprego do trabalhador da empresa prestadora de serviços com a empresa tomadora de serviços possui aderência estrita com a temática resolvida pelo STF na sistemática de precedentes obrigatórios (ADPF nº 324 e Temas nºs 725 e 383 da RG). 



    A meu ver, a formação de grupo econômico entre a instituição bancária (tomadora de serviços) e a empresa prestadora de serviços de correspondente bancário não constitui distinguishing suficiente para afastar a aplicação da norma de interpretação constitucional de observância obrigatória pela licitude da terceirização de atividade-fim de empresas e, dessa ótica, pela impossibilidade de equiparação de remuneração entre empregados da empresa tomadora de serviços e empregados da empresa contratada. 



    Como reforço desse entendimento, dou destaque a o que restou consignado na ementa do julgado na ADI nº 3961:



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170).” (ADI nº 3961, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 5/6/20 - grifos nossos)



    Nesses limites, compreendo que a solução no Processo nº 0021248-98.2019.5.04.0008 - ao deferir direitos trabalhistas da categoria de bancário à trabalhadora no período em que esteve vinculada à Panserv Ltda e os serviços de correspondente bancário do Banco Pan S.A estiveram terceirizados à Panserv Ltda - vai de encontro ao julgado na ADPF nº 324 e à tese dos Temas nº 725 e 383 da RG.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado proferido nos autos do Processo nº 0021248-98.2019.5.04.0008, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise do processo á luz da eficácia vinculante da ADPF nº 324 e das teses dos temas nºs 725 e 383 da RG, bem como do julgado nesta ação.



    Tendo em vista os autos estarem tramitando atualmente perante o Tribunal Superior do Trabalho, à Secretaria para que inclua a referida Corte como autoridade reclamada, enviando cópia dessa decisão para que adote providências para seu cumprimento e sua juntada aos autos do processo em referência, dando ciência do seu teor e do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar, nesta reclamação, recurso do presente julgado na primeira oportunidade que falar nos autos, comprovando a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento do recurso.



    Publique-se. Comunique-se. 



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente